Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-77.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA. NÃO COMPARECIMENTO POR PARTE DO ALUNO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO FORMAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AVISO PRÉVIO DE 30 (TRINTA) DIAS. PREVISÃO CONTRATUAL. VALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedentes "os pedidos da autora para decretar a rescisão do contrato e condenar a ré a pagar para a autora o valor de R$ 1.642,60 por danos materiais, corrigido monetariamente a partir de 23/06/2023 e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID66077460). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que em razão do contrato de fidelidade firmado pela autora é devida a cobrança da mensalidade. Argumenta que o cancelamento formal foi solicitado apenas em maio de 2024 e estava condicionado ao pagamento de valores de rescisão (aviso prévio), o que não foi realizado pela autora. Destaca que a recorrida contratou um plano anual, com pagamento mensal. Aduz que a autora poderia ter feito o cancelamento do plano a qualquer tempo, porém não o fez. Esclarece que "não tem culpa e nem obrigação de ir atrás do aluno para questioná-lo por qual motivo está ou não frequentado a academia, a única obrigação da Requerida é de prestar os serviços pactuados em contrato." Assevera que ao solicitar o cancelamento o mesmo estava condicionado ao pagamento do aviso prévio, prazo legal de 30 (trinta) dias que está previsto em contrato. Destaca que a autora teve acesso e concordou com as cláusulas contratuais, que previam a continuidade do plano independentemente da frequência. Além disso, a autora utilizou os serviços após fevereiro de 2023 e que eventual bloqueio ocorreu devido à inadimplência.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 66077467)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se são devidos os valores das mensalidades da academia de ginástica independentemente da não frequência do aluno no estabelecimento.
6. Na origem, narra a autora que em abril de 2023 realizou a matrícula na academia, contudo na primeira semana se machucou em aparelho da requerida, "em razão disso, não pode mais usar a academia, ficando cerca de 30 dias sem utilizar o serviço e quando voltou, mesmo estando com o pagamento "em dia", não pode entrar na academia, tendo em vista que estava "bloqueada". Em razão do ocorrido, a autora solicitou o cancelamento do serviço. Contudo, a requerida disse que a requerente deveria pagar uma multa rescisória. A autora não concordou com a pagamento da referida multa, visto ter passado por constrangimento desnecessário ao ser "bloqueada", quando tentou retornar os seus treinos. A despeito de todas as tratativas com a requerida para cancelar o contrato e reaver os valores pagos, até hoje, só recebeu desculpas protelatórias por parte da requerida para resolver o problema. Afirma que a requerida renovou automaticamente, sem o seu consentimento, o referido contrato, em abril de 2024.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora firmou, em 23/02/2023, contrato de prestação de serviços de atividades físicas, aderindo ao "plano com fidelidade, FIT - Evolve", pelo valor de R$ 1.438,80 (um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), com pagamento em 12 (doze) parcelas de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos)" (ID 66077374 e 66077391). Consoante "CLÁUSULA 4o. Dos planos e trancamentos: (...) PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista que as instalações e serviços oferecidos pela CONTRATADA ficarão à disposição do CONTRATANTE, a frequência ou não do aluno não tem qualquer relação com as obrigações contratuais, bem como não há previsão de extensão ou trancamento do plano. Nos casos em que o CONTRATANTE ficar impossibilitado de frequentar a academia por ordem médica haverá a compensação (créditos de dias acrescidos ao final do ciclo de renovação) ao atestado apresentado. Será aceito apenas atestado médico com duração mínima de 30 dias de afastamento, podendo se estender no máximo ate 90 dias, o qual deverá ser original e apresentado formalmente à recepção da unidade vinculada, comprovando a impossibilidade do CONTRATANTE para a prática de atividades físicas. (...) PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de opção pelo pagamento por CRÉDITO RECORRENTE, fica a CONTRATADA desde já autorizada debitar automaticamente no cartão de crédito fornecido pelo CONTRATANTE os valores previstos no presente contrato, os quais compõem o preço dos serviços ora prestados. A autorização aqui concedida ê irrevogável e terá validade enquanto existirem valores a serem pagos pelo CONTRATANTE, ainda que a matricula tenha sido cancelada e o contrato rescindido. (...) CLÁUSULA 6a - PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efetuar o cancelamento da matrícula o CONTRANTE deverá comparecer à recepção de sua unidade de origem para assinar o termo de cancelamento com 30 (trinta) dias de antecedência mínima para que não seja gerada a cobrança de nova mensalidade. O CONTRATANTE declara-se ciente que caso solicite o cancelamento em prazo inferior, a CONTRATADA não efetuará a devolução do valor correspondente a nova mensalidade. O cancelamento se dará com a quitação de todas as parcelas vencidas. (...) PARÁGRAFO QUARTO - Se o aluno optar pelo plano FIT, aderindo ao plano de fidelidade de 12 (doze) meses e forma de pagamento através de Desconto em Cartão de Crédito - DCC, caso rescinda o contrato antes de expirado o prazo de 12 (doze) meses, será cobrada multa equivalente à 20% (vinte por cento) do saldo remanescente." A autora frequentou a academia alguns poucos dias dos meses de fevereiro, março maio e junho de 2023. O contrato foi cancelado em junho/2024 (ID 66077395).
III. Razões de decidir
8. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
9. Dos documentos acostados aos autos, depreende-se que a autora firmou contrato de prestação de serviços de academia ginástica, pelo período de 12 meses (1 ano). A ficha de frequência acostada aos autos demonstra que a autora frequentou a academia apenas alguns dias.
10. Embora a autora argumente que se lesionou durante o uso dos aparelhos disponíveis na academia, não restou comprovado nos autos tal fato. Também não restou demonstrado que a autora foi teve o seu acesso bloqueado e que solicitou o cancelamento do plano antes de junho/2024 (art. 373, I, CPC).
11. O contrato firmado entre as partes estabelece, de forma expressa, um prazo de vigência de 12 meses, com previsão de renovação automática. O documento também estabelece as regras para prorrogação do contrato em caso de impossibilidade de frequentar a academia por ordem médica, bem como a possibilidade de cancelamento antecipado da avença.
12. Não se verifica qualquer abusividade nas cláusulas ajustadas entre as partes, uma vez que foram redigidas de maneira clara e objetiva, sem que se identifique qualquer desvantagem excessiva para a autora.
13. É fato que, no contexto de planos para utilização de serviços de academia, é comum a existência de valores e condições diferenciadas, com planos com preços mais baixos atrelados à exigência de fidelização. O desconto na mensalidade é condicionado à expectativa de um vínculo de longo prazo do aluno com a academia, como ocorre em planos anuais ou semestrais. Nesses casos, o compromisso assumido implica o pagamento das mensalidades independentemente da frequência do aluno. Não há irregularidade nessa prática, quando resta consignado no contrato as condições de eventual suspensão do plano, à não devolução de valores, multa por rescisão antecipada e à independência do pagamento em relação à frequência do aluno. Ressalta-se que é essencial observar os princípios que regem as obrigações contratuais, pois o contrato possui força de lei entre as partes. Essas relações devem ser pautadas pela probidade e pela boa-fé objetiva, princípios que devem nortear tanto a execução quanto a conclusão do contrato, conforme disposto no artigo 422 do Código Civil. Além disso, a liberdade de contratar deve ser exercida respeitando os limites da função social do contrato, conforme prevê o artigo 421 do Código Civil.
14. No caso, embora seja incontroverso que a autora não frequentou a academia durante a vigência do contrato, esta não manifestou expressamente a sua intenção de rescindir o contrato, evitando, assim, a continuidade das cobranças das mensalidades. Não restou comprovado nos autos que a ré realizou a cobrança das mensalidades após o pedido de cancelamento do serviço pela autora.
15. Destaca-se que uma vez que os serviços ficaram disponíveis a autora durante toda a vigência do contrato, não há que se falar em devolução dos valores pagos, porquanto a vaga foi reservada e os serviços estavam a sua disposição.
16. Em outra perspectiva, observa-se também que o autor não apresentou nos autos comprovação de motivo de força maior (como problema de saúde devidamente comprovado) que a impedisse de usufruir os serviços contratados.
17. "O encerramento antecipado da relação contratual, sem que haja justo motivo para a extinção do ajuste, autoriza a cobrança da multa rescisória do contratante que unilateralmente optou pela resilição do contrato." (Acórdão 1743013, 0710469-78.2022.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 25/08/2023.)
18. Em observância aos princípios da probidade e boa-fé objetiva que permeiam os contratos, são devidas os valores das mensalidades da academia de ginástica, de acordo os termos contratados, independentemente da não frequência no estabelecimento.
IV. Dispositivo e tese
19. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
20. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.